Tribunal: TJBA
Processo: 8040671-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040671-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON GUIMARAES SA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GOMES PEREIRA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
ALAN PEREIRA DOS SANTOS, KLEBER CARDOSO DE SOUZA, VALBERTO PEREIRA GALVAO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PROVA DA POSSE ANTIGA, AO VALOR PROBATÓRIO DO LAUDO PERICIAL E À DELIMITAÇÃO DA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Borges de Queiroga Cavalcanti contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Robson Guimarães Sá, reformando decisão liminar de reintegração de posse proferida no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise de supostos vícios de omissão e contradição quanto à valoração da prova da posse anterior, à força probante do laudo técnico-pericial acostado aos autos e à definição dos limites da área litigiosa, bem como à alegada função social da posse alegada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou adequadamente a ausência de comprovação suficiente da posse anterior, a precariedade da matrícula apresentada e a fragilidade dos elementos probatórios trazidos na exordial.

5. A insurgência revela mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito, providência inadmissível nesta via.

IV.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8040671-11.2023.8.05.0000

,
em que figura como Embargante
Luiz Carlos Borges de Queiroga Cavalcanti
e, como Embargado,
Robson Guimarães Sá
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11